Tribunal: STF
Processo: Rcl 39352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VALOR REFERENCIAL DE RPV FIXADO EM LEI LOCAL. ADIs 4.357 e 4.425. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA. 



    1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se reconheceu a preclusão de pedido de aplicação de lei municipal quanto ao teto para o pagamento de RPV. 



    2. A reclamação não se presta a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. O equívoco da parte que deixa de apresentar medida judicial cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação.



    3. De todo modo, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve, no caso, declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, sob o fundamento de inobservância do prazo de 180 previsto no § 12 do art. 97 do ADCT. Não há, assim, aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado (ADIs 4.357 e 4.425), requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.